Tribunal: STF
Processo: ARE 1578524
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, em face do acórdão do Tribunal de Justiça estadual assim ementado:  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. VENDA IRREGULAR DE COMBUSTÍVEL. BUSCA DOMICILIAR REALIZADA SEM MANDADO. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. NULIDADE DAS PROVAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado da imputação dos crimes previstos nos arts. 1º, I, da Lei 8.176/91 e 56 da Lei 9.605/98, na forma do art. 69 do Código Penal, por insuficiência probatória. A sentença reconheceu a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar realizada sem mandado judicial e sem demonstração de fundadas razões. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a entrada dos policiais na residência do acusado, sem mandado judicial, foi válida e se as provas daí derivadas podem embasar condenação penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial exige demonstração de fundadas razões, justificadas a posteriori, de que há flagrante delito, nos termos do Tema 280 da Repercussão Geral (STF, RE 603.616/RO). 4. A existência de versões contraditórias entre os policiais e testemunhas acerca da presença de elementos externos indicativos de comércio ilícito impede a configuração de fundadas razões para a entrada na residência. 5. A ausência de registro visual e a divergência nos depoimentos sobre a localização dos galões de combustível tornam frágil a alegação de flagrante delito. 6. A jurisprudência do STJ exige que o Estado comprove a voluntariedade do consentimento para ingresso no domicílio, ônus não demonstrado no caso concreto. 7. Reconhecida a nulidade da busca domiciliar, restam ilícitas as provas daí derivadas, impedindo a condenação do acusado por ausência de materialidade comprovada por meios lícitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento : “1. A entrada em domicílio sem mandado judicial é ilícita quando não demonstradas fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 2. A divergência entre depoimentos e a ausência de provas objetivas inviabilizam a validação da busca domiciliar. 3. Provas obtidas por meio de busca domiciliar inválida são ilícitas e não podem fundamentar condenação penal.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 1º, “b”, e 386, VII; Lei 8.176/91, art. 1º, I; Lei 9.605/98, art. 56. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616/RO, Tema 280, Plenário, j. 05.11.2015; STJ, AgRg no HC n. 798.491/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 05.03.2025; STJ, AgRg no RHC n. 160.806/SP, DJe 21.10.2022.” (APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0140231-18.2019.8.09.0024, Quinta Turma Julgadora da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, RELATOR: Desembargador WILD AFONSO OGAWA, j. 12/05/2025)  



    Na minuta sustenta-se violação do art. 5º, XI, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que é válida a busca e apreensão domiciliar. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento. 



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à orientação desta Suprema Corte. 



    O Tribunal de origem decretou a ilicitude da prova obtida mediante busca domiciliar, mesmo havendo fundada suspeita da posse de objeto constitutivo de corpo de delito. No caso: 



    “O policial militar Gilmar Ribeiro afirmou que, ao chegar ao local, deparou-se com o acusado do lado de fora da residência, próximo a galões contendo pequena quantidade de combustível. Ressaltou que havia algumas pessoas na porta da casa, o que, segundo ele, indicava movimentação compatível com a comercialização de combustíveis. Não mencionou ter presenciado qualquer transação direta, mas afirmou que a situação aparente motivou a abordagem e a posterior entrada no imóvel, onde foram encontrados, além de combustíveis, entorpecentes e materiais relacionados ao fracionamento. O acusado, segundo o policial, confessou ser o proprietário de todos os itens apreendidos:



    […] Que se recorda de ter atuado neste caso. Que por meio de denúncias no COPOM, foram designados para ir ao local e se depararam com acusado do lado de fora e perto dele, tinham alguns galões com um pouco de combustível. Que o abordaram, o indagaram sobre o combustível e se ele tinha combustível armazenado em depósito. Que tinham algumas pessoas na porta da casa dele e a movimentação reforçava que havia venda de combustíveis ali. Que lembra que encontraram uma caderneta de anotações, provavelmente de venda de combustíveis e dinheiro em notas pequenas, de valor aproximado de 2 mil reais. Que foram encontradas outras coisas, como entorpecentes (cocaína) e apetrechos de fracionamento. Se não está enganado, encontraram crack também. Que o acusado assumiu a propriedade de tudo. Que isso se deu na época pela “greve dos caminhoneiros” com racionamento de combustível, inclusive, ele vendia por aproximadamente 10 reais o litro, sendo isso verificado pela caderneta de vendas e a confissão do acusado. Que a casa era do acusado, mas não sabe informar se apenas ele residia na casa, mas ele confessou de tudo ali apreendido era dele. Que conversou com algumas pessoas que passavam por ali e algumas desconversavam. (mídia mov. 118, arq. 1).



    O policial militar Vander Carlos da Silva afirmou que, após acionamento via COPOM, dirigiu-se ao endereço informado, onde haveria suposta venda de combustível. Relatou que havia grande movimentação de pessoas em frente à residência do acusado, sem, contudo, saber qual seria a relação delas com ele. A entrada no imóvel foi autorizada pelo próprio morador. O policial esclareceu que não visualizou galões ou mangueiras na parte externa da residência, tendo os identificado apenas após o ingresso no imóvel, especificamente no quintal:



    […] Que foram acionados via COPOM para comparecer no endereço citado, pois ali havia uma grande movimentação de pessoas com galões, pois lá poderia haver venda de combustível. Que chegaram lá e o indagaram sobre esses fatos. Que o acusado permitiu a entrada em seu domicílio. Que fizeram a varredura na casa e encontraram algumas outras coisas, como droga (comprimidos de ecstasy). Constatada a ilegalidade, a encaminharam às autoridades para os procedimentos de praxe. Que na porta da casa do acusado, tinha uma quantidade significativa de pessoas, não sabendo dizer a relação delas com o acusado. Que não se recorda de encontrar galões ou mangueiras na porta, só os constatando quando da entrada na residência dele. No quintal, entrando no portão, estava do lado esquerdo. Não se recorda de dinheiro ou anotações sobre as vendas. (mídia mov. 118, arq. 2)



    O policial militar Weliton Soares Pinheiro afirmou ter atuado como equipe de apoio, deslocando-se ao local por ser motorista do Comandante da unidade. Relatou que, ao chegar, visualizou algumas pessoas na calçada, em número reduzido. Informou que foi possível observar, do lado de fora da residência, uma mangueira, um vasilhame cheio e outro vazio. Não se recorda da presença de cadernos ou anotações, mas confirmou que o acusado estava com dinheiro fracionado em espécie:



    […] Que estava como equipe de apoio e, ao chegar no local, verificaram um vasilhame e os combustíveis na residência do acusado. Que se dirigiu para lá, pois era motorista do Comandante de policiamento da unidade que sempre acompanha essas coisas. Que ao chegar lá, verificou algumas pessoas na calçada, não eram muitas, mas tinha. Narra que se lembra que tinha uma mangueira, um vasilhame cheio e um vazio. Que não se recorda de demais objetos específicos como caderneta, mas se recorda que ele estava com dinheiro fracionado em espécie. (mídia mov. 118, arq. 3)



    [...]



    O policial militar Marcos Antônio Eterno de Souza afirmou que, durante a greve dos caminhoneiros, recebeu denúncia via COPOM sobre a venda de combustível nas proximidades do Corpo de Bombeiros. Relatou que integrava a equipe do GPT e foi acionado em apoio, encontrando, ao chegar ao local, algumas pessoas na calçada e o acusado vendendo combustível na porta de sua residência, ao preço de aproximadamente 10 reais por litro. Afirmou ter visto pessoas chegando com galões, que seriam abastecidos ali mesmo, mas não soube informar o que havia dentro do imóvel. Não se recorda dos objetos apreendidos, mas confirma que o acusado possuía dinheiro em espécie, em notas variadas:



    […] Que se recorda de atuar neste caso. Que durante a greve dos caminhoneiros, foi passada uma denúncia via COPOM que algumas pessoas estavam vendendo combustível perto do Corpo de Bombeiros. Que estava na equipe do GPT e foram chamados em apoio, pois tinham algumas pessoas ali em volta de onde estava se comercializando. Que ao chegar lá, constataram algumas pessoas na calçada e o Gilkey vendendo combustível lá na porta mesmo, a 10 reais o litro. Que não se lembra exatamente o preço na bomba, mas é um valor caro para a época. Perguntado sobre se haviam galões e mangueira do lado de fora da casa, respondeu que se recorda que as pessoas chegavam com um galãozinho, o pessoal chegava e ele colocava, não sabendo dizer sobre o que estava dentro da casa. Que não se recorda de objetos específicos que foram apreendidos, mas se lembra que ele foi pego com dinheiro, não sabendo dizer o valor, apenas de que tinha muitas notas distintas. (mídia mov. 119, arq. 2)



    [...]



    Analisadas as provas colhidas em juízo, constata-se contradição insuperável entre o conteúdo dos depoimentos. Alguns dos policiais (Gilmar Ribeiro, Weliton Soares e Marcos Antônio) alegam que havia uma multidão para quem o acusado vendia gasolina, estando com apetrechos e materiais a mostra. Segundo esta narrativa, havia fundadas razões para o ingresso forçado no domicílio. Por outro lado, alguns dos policiais (Vander Carlos) e demais populares que se encontravam no local (Francisco Belo, Breno Bandeira e Daniel Ferreira) dão depoimento contrário, alegando não ver sinais externos de comércio de combustível. O policial Vander, inclusive, alega veementemente que só foram encontrados os vasilhames e demais apetrechos para a venda depois do ingresso na residência, com a autorização do acusado.



    [...]”(APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0140231-18.2019.8.09.0024, Quinta Turma Julgadora da Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, RELATOR: Desembargador WILD AFONSO OGAWA, j. 12/05/2025)   



    Da leitura dos fundamentos acima transcritos, constata-se que, na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal do réu, bem como para o posterior ingresso policial na residência, encontra-se sobejamente demonstrada. Nesse sentido:



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. TRÁFICO DE DROGAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. LEGALIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE DELITO. PROVAS LÍCITAS. PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que deu provimento a recurso extraordinário, para cassar acórdão do Superior Tribunal de Justiça e restabelecer o acórdão proferido pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Habeas Corpus Criminal nº 1.0000.23.083585-2/000, que manteve a prisão preventiva do recorrente. 2. Na origem, o agravante, preso preventivamente, impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça local, o qual denegou a ordem, por entender ausente lesão ou ameaça ao direito de locomoção. 3. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso em Habeas Corpus interposto pelo agravante, concedeu a ordem, por considerar a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. 4. A decisão monocrática ora agravada reformou o acórdão do STJ, por entender que a existência de fundadas razões estava justificada, uma vez que os policiais militares receberam informação especificada da pessoa do agravante, e, ao avistá-lo em via pública, optaram por realizar a abordagem, na qual foram apreendidas drogas. 



    II. Questão em discussão 5. A questão em discussão consiste em saber se a abordagem do indivíduo em via pública decorrente da informação especificada obtida pelos policias, configura fundada suspeita, nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal, a legitimar a busca pessoal e, por conseguinte, a licitude das provas obtidas. 



    III. Razões de decidir 6. O acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que declarou a ilicitude das provas, não se alinha à orientação do Supremo Tribunal Federal, firmada no Tema 280 da repercussão geral (RE 603.616/RO), que admite a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito. 7. No caso concreto, a fundada suspeita para a abordagem policial restou configurada em razão da informação especificada recebida pelos policiais de que um dos chefes do tráfico de drogas na região teria em depósito grande quantidade de drogas com a finalidade de distribuição na região. A apreensão de uma porção prensada de maconha, durante a busca pessoal, e, posteriormente, a apreensão de 12 barras embaladas de substância prensada semelhante à maconha, 131 pedaços prensados de substância análoga à maconha, duas balanças digitais, facas de cozinha, além de farelos de substância análoga à maconha espalhados pelo chão, corroboraram a suspeita inicial. 8. A jurisprudência desta Corte, inclusive em casos relacionados ao Tema 280 da Repercussão Geral (RE 603.616), tem reconhecido a legalidade de abordagens policiais e ingresso em domicílio quando baseados em fundadas razões, devidamente justificadas pelos fatos, que indiquem a ocorrência de flagrante delito. 9. A posse de drogas para fins de tráfico é crime permanente, o que autoriza o ingresso em domicílio independentemente de mandado, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 10. A função do policiamento ostensivo, de caráter preventivo, é modo de efetivação do direito fundamental à segurança e deve ser compreendida à luz do princípio da eficiência administrativa. IV. Dispositivo e tese 11. Recurso desprovido.” (RE 1550745 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 08-07-2025)



    “EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA Nº 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada no julgamento do RE 603.616-RG (Tema nº 280 da repercussão geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”. 2. Na hipótese, a atuação policial foi lícita, pois iniciou-se com uma denúncia específica sobre tráfico de drogas, recebida via Disque-Denúncia, que levou os policiais ao local, onde visualizaram os acusados separando drogas em flagrante delito. A tentativa de destruir as provas e a fuga de um dos acusados justificaram a entrada na residência e a realização da busca domiciliar, sem a necessidade de mandado judicial, em razão da flagrância e da urgência na preservação das evidências. Durante a busca, foram apreendidas dentro da residência 22 (vinte e duas) porções de maconha, com massa bruta total de aproximadamente 9,72 kg (nove quilogramas e setenta e duas gramas), além de outras 13 (treze) porções de cocaína, com massa bruta de aproximadamente 130,46 g (cento e trinta gramas e quarenta e seis miligramas), razão pela qual se verifica divergência entre o acórdão recorrido e a tese firmada no referido Tema 280. 3. Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que estão presentes fundadas razões que indicam situação de flagrante delito a autorizar a atuação dos agentes públicos. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1533744 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 14-04-2025, DJe 24-04-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. LICITUDE. FUNDADA SUSPEITA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. II. Questão em discussão 2. Existência de fundadas razões para busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial. III. Razões de decidir 3. No caso, é possível verificar a licitude da busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, pois esteve amparada em fundadas razões, devidamente justificadas posteriormente, que indicaram situação de flagrante. IV. Dispositivo 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 246820 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 30-10-2024)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. BUSCA DOMICILIAR. MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. JUSTA CAUSA. LICITUDE. TEMA 280/RG. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário. 2. A parte agravante sustenta a licitude da busca domiciliar por haver fundada suspeita da ocorrência de situação de flagrante delito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em saber se há justa causa para a busca domiciliar sem mandado judicial, conforme interpretação constitucional fixada no Tema 280/RG. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STF reconhece que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas, nos termos da tese fixada no Tema 280/RG (RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes). 5. No caso, o acórdão do TJRS está em desconformidade com a orientação consolidada no Tema 280/RG, tendo em vista a existência de elementos reveladores de justa causa para a busca domiciliar, como o patrulhamento ostensivo da Polícia em local de tráfico de drogas e a visualização do réu em atitude suspeita, o qual fugiu para uma residência ao avistar os policiais. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno provido, em ordem a dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de cassar o acórdão recorrido e remeter os autos ao TJRS para, superada a preliminar de nulidade da busca domiciliar, dar prosseguimento ao exame da apelação criminal.” (RE 1539819 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 08-08-2025)



    Registro que esse entendimento foi recentemente reafirmado pelo Plenário desta Corte, que, julgou procedentes os Embargos de Divergência no RE 1.472.570-AgR-segundo-EDv, reconhecendo a licitude da atuação policial tanto na abordagem pessoal quanto no subsequente ingresso no domicílio do réu, por terem sido realizados em conformidade com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no Tema 280 da Repercussão Geral. Transcrevo a ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a licitude da prova produzida, anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos à origem para que outro seja proferido. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente